Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-70.2021.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000788-70.2021.8.05.0277 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: OI S.A. E OUTROS (2) Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, DIEGO ALEXANDRE Apelados: SILDO DE AMORIM BORGES E OUTROS (2) Advogado(s): DIEGO ALEXANDRE, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PRIVADA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. OCUPAÇÃO SEM CONTRATO FORMALIZADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA SUPRESSIO E DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA QUANTIFICAÇÃO DO ALUGUEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA PROPRIEDADE E TENTATIVA DE ESQUIVA DE RESPONSABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de aluguel mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base na prescrição trienal, e julgando improcedente o pedido de danos morais.. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a retificação do valor da causa, conforme impugnação apresentada pela Ré; (ii) saber se a relação jurídica estabelecida configura servidão administrativa ou uso indevido de propriedade particular; (iii) saber se é válida a fixação judicial do valor do aluguel sem a realização de perícia técnica; (iv) saber se há direito à indenização por danos morais, ante a conduta da Ré. III. Razões de decidir 3. A preliminar de retificação do valor da causa deve ser acolhida, pois a quantificação dos pedidos iniciais não observou critérios objetivos, sendo arbitrado valor sem respaldo técnico ou jurídico. 4. A ocupação de propriedade privada por empresa com fins econômicos, sem procedimento administrativo prévio ou decreto de utilidade pública, não configura servidão administrativa, mas relação de direito privado sujeita aos princípios da responsabilidade civil e vedação ao enriquecimento sem causa. 5. É inaplicável a teoria da supressio quando a inércia dos proprietários decorre de sua vulnerabilidade e desconhecimento de direitos, não podendo ser invocada para premiar a omissão deliberada da empresa que, dispondo de assessoria especializada, deixou de formalizar adequadamente a relação jurídica. 6. A fixação do valor de aluguel deve ser fundamentada em critérios objetivos e específicos do caso concreto, sendo insuficiente a menção genérica a valores estabelecidos em casos similares, impondo-se a realização de perícia técnico-econômica para determinação do valor de mercado. 7. A conduta da Ré, ao instalar e manter torre de telefonia por mais de duas décadas sem qualquer contraprestação e com tentativa de justificar o uso por meio de contrato firmado com terceiro não identificado, revela abuso e violação ao direito de propriedade, justificando a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Anulação parcial da sentença quanto à fixação do valor do aluguel, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para liquidação por arbitramento. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Tese de julgamento: "1. É cabível a retificação do valor da causa quando verificada ausência de critérios objetivos e excesso injustificado, nos termos do art. 292 do CPC. 2. A instalação de torre de telefonia em imóvel particular sem procedimento administrativo prévio não configura servidão administrativa, mas relação de direito privado sujeita à contraprestação pelo uso da propriedade. 3. É inaplicável a teoria da supressio quando a inércia do titular do direito decorre de sua condição de vulnerabilidade e desconhecimento de seus direitos. 4. O valor da contraprestação pelo uso de área privada deve ser fixado mediante perícia técnica que considere as particularidades do caso concreto, sendo insuficiente a referência genérica a outros casos. 5. A manutenção indevida de equipamento em imóvel alheio por longo período, com tentativa de justificar a posse por contrato com terceiro estranho à relação jurídica, configura abuso e enseja indenização por danos morais”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 293, 371, 509, II e 1.026, § 2º; CC, art. 186; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000325-18.2021.8.13.0582, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 20.02.2024; TJ-BA, Apelação n. 8004662-43.2019.8.05.0274, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000788-70.2021.8.05.0277, sendo Apelantes e Apelados Oi S/A, Sociedade Anônima de Capital Provado em Recuperação Judicial, Maria Anita dos Santos Borges e Sildo de Amorim Borges, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e dar-lhes provimento parcial. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator